Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MULTA. IGPM. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL. HABITE-SE. INPC. ÍNDICE GERAL. EFETIVO PAGAMENTO.
1. Conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Previsto o IGPM como índice de correção da multa por atraso, com o termo final fixado pela sentença exequenda a emissão do habite-se, em contrato de incorporação imobiliária, deve-se adotar o INPC após essa data e até o efetivo pagamento, pois é o índice geral utilizado por esta Corte e melhor reflete a desvalorização da moeda.
3. Recurso conhecido e provido.